Tribunal: TJMT
Processo: 1063563-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063563-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIANA CRISTINA CANTANHEDE JESUS - CPF: 215.343.653-20 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRESENCIAL EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou
improcedente o
pedido de inexigibilidade de contrato de empréstimo bancário não reconhecido por pessoa idosa, supostamente firmado mediante fraude presencial em agência bancária.

Fato relevante. A autora alega ter sido induzida por terceiro, nas dependências do banco, a realizar a operação, em ambiente de fragilidade e sem segurança adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada em suas dependências contra pessoa idosa, sem autenticação segura da contratação; e

(
ii
) saber se é cabível a indenização por dano moral, mesmo diante de culpa concorrente da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, diante da falha na prestação do serviço e da comprovada vulnerabilidade da consumidora idosa.

A ausência de elementos técnicos capazes de comprovar a regularidade da contratação (como dados de
geolocalização
, IP, IMEI ou biometria) fragiliza a tese defensiva do banco.

Reconhecida a inexigibilidade dos contratos e a devolução simples dos valores descontados, diante da ausência de autenticação robusta e consentimento válido.

O dano moral, no entanto,
não deve ser reconhecido
em razão da caracterização de culpa concorrente da autora, que contribuiu para a ocorrência da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude presencial praticada em suas dependências contra pessoa idosa, diante da vulnerabilidade agravada e da falha na autenticação da contratação. 2. A indenização por dano moral é incabível quando caracterizada a culpa concorrente da parte autora na facilitação da
fraude.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LIANA CRISTINA CANTANHEDE JESUS, contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/
c
repetição de indébito e danos morais, proposta em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A parte autora narrou ter sido vítima de fraude presencial no interior da agência do recorrido, em 01/04/2025, quando, sob pretexto de ajuda por uma suposta funcionária
uniformizada, foi induzida a realizar operações bancárias que culminaram na formalização de três contratos de empréstimo consignado (
nºs
000808976805, 910002345455, 000808976806), cujos valores foram imediatamente transferidos a terceiro desconhecido.

A sentença reconheceu culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira, com base na ausência de ilicitude na conduta do banco e na suposta
regularidade
das contratações.

A recorrente sustenta a nulidade dos contratos por fraude, a ausência de provas técnicas de autenticação por parte do banco, bem como requer o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, defendendo a regularidade da contratação via internet banking, com autenticação em dispositivo móvel da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da relação de consumo e vulnerabilidade da parte autora

Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que se aplica à espécie com base nos
arts
. 2º e 3º.

A parte autora é pessoa idosa, beneficiária previdenciária, que compareceu presencialmente à agência bancária do recorrido para realizar saque mensal. Trata-se, portanto, de consumidora
hipervulnerável
, nos termos da doutrina e jurisprudência, considerando idade avançada, possível analfabetismo digital e dependência do atendimento presencial.

A condição da autora impõe aplicação mais rigorosa das normas protetivas do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica.

Da fraude alegada e da ausência de segurança no serviço

A recorrente relata ter sido abordada por preposta uniformizada da instituição financeira, dentro da própria agência, e induzida a realizar operações bancárias que culminaram em três empréstimos consignados não reconhecidos.

Os contratos teriam sido firmados em intervalo inferior a 30 minutos e, imediatamente após, os valores foram transferidos a terceiro denominado “Wagner”, pessoa completamente estranha à relação jurídica
(Id.
207894528
)
.

A dinâmica dos fatos relatados indica, com clareza, a ocorrência de fraude presencial dentro das dependências da instituição bancária, configurando o chamado fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.”

A responsabilidade da instituição financeira é, portanto, objetiva, e demanda a demonstração de que houve falha no serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

Da ausência de prova da regularidade das contratações

A instituição financeira, embora tenha alegado que os empréstimos foram contratados via internet banking, não apresentou nenhum dado técnico minimamente idôneo que comprove a regularidade da operação.

Ausentes nos autos:

Número do aparelho celular (IMEI);

IP de origem da transação;

Geolocalização
do dispositivo;

Registros de autenticação biométrica ou facial;

Trilha digital ou log detalhado das etapas de validação.

Tais elementos são fundamentais para a comprovação de que foi a autora quem de fato realizou a operação, e não um terceiro fraudador utilizando seu terminal.

A mera alegação de que o contrato foi realizado “por meio de aplicativo” não se sustenta sem a apresentação de provas técnicas. E, em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, impõe-se ao banco o dever de produzir essa prova de forma robusta, especialmente diante da alegação de fraude nas dependências da agência.

Da responsabilidade objetiva do banco e fortuito interno

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que fraudes decorrentes da própria atividade bancária, inclusive aquelas praticadas por prepostos ou com uso indevido de canais de atendimento, caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor.

No caso concreto, o ambiente onde a fraude foi perpetrada — o interior da agência bancária — reforça a ilicitude do serviço prestado. A confiança que o consumidor deposita em agentes que atuam dentro da agência é legítima. É dever da instituição financeira zelar pela segurança do atendimento e dos dados do consumidor.

O banco não adotou medidas preventivas para evitar que terceiros acessassem a conta da autora ou realizassem contratações em seu nome. Também não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das operações.

Da inexigibilidade dos contratos e restituição dos valores

Diante da ausência de consentimento válido e informado da autora e da configuração de fraude no procedimento de contratação, impõe-se o reconhecimento de inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado
nºs
000808976805, 910002345455 e 000808976806.

Igualmente, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, cuja aplicação exige má-fé da instituição para que se aplique a devolução em dobro — o que, no presente caso, não ficou caracterizado.

Do dano moral e da culpa concorrente

Apesar da constatação de falha no serviço bancário, entendo que não se configura o dever de indenizar por danos morais, em razão da culpa concorrente da autora.

Com base nos autos, verifica-se que a própria autora:
f
orneceu acesso ao terminal eletrônico;
seguiu orientações de terceiro
;
p
ermitiu capturas de fotos e atendimentos telefônicos sem confirmação da identidade dos interlocutores.

Essa conduta, ainda que motivada pela boa-fé, contribuiu para a consumação do golpe, rompendo, em parte, o nexo de causalidade direto entre a falha do banco e os danos subjetivos.

Aplicando-se o princípio da causalidade mitigada
e com base na jurisprudência recente,
entendo que não é cabível a indenização por dano moral neste caso concreto, diante da participação ativa da consumidora, ainda que involuntária, na facilitação da fraude.

Nesse sentido:

FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS SUCESSIVAS E ATÍPICAS VIA PIX
. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CULPA CONCORRENTE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
(...) Ainda
que o consumidor tenha colaborado para o resultado danoso ao seguir orientações de terceiros desconhecidos,
tal circunstância não afasta por completo a responsabilidade da instituição financeira
, que detinha meios tecnológicos para identificar e bloquear as operações atípicas. A ausência de medidas preventivas, como bloqueio, alerta antifraude ou confirmação da identidade do titular, configura omissão relevante da instituição financeira, caracterizando o chamado
fortuito interno
, que não exclui a responsabilidade objetiva.
A existência de culpa concorrente do consumidor, que fornece dados pessoais a terceiros, afasta a indenização por danos morais, mas não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.
(N.U 1042209-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025). (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente
para:

DECLARAR
a inexigibilidade dos contratos de empréstimo
nºs
000808976805, 910002345455 e 000808976806;

CONDENAR
o recorrido à restituição
simples
dos valores comprovadamente descontados da conta da autora em razão dos contrat
os acima declarados inexigíveis.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026